Tribunal: STF
Processo: RHC 268235
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Vitor Abreu Bacellar de Souza Martins e outro interpuseram recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. INADMISSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 
2. O trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).
3. Verifica-se a impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal, diante da ausência de julgamento de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça passível de revisão em relação à condenação sofrida. 
4. Agravo regimental não provido.
(HC 898.706 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Em suas razões, a parte recorrente requer “seja declarada a admissibilidade do habeas corpus em sua natureza preventiva, com a consequente reforma do decisum do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental por entender tratar-se de substitutivo de revisão criminal”. No mérito, pretende o trancamento da ação penal nº 0001057-36.2019.8.10.0001. Subsidiariamente, requer “o reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade dos pacientes” ou ainda que seja oportunizado o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  
- Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.

É o relatório.

2.  Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em  habeas corpus, eis que as pretensões formuladas pela parte recorrente não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. 
 
Destaque-se que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça. 

Ademais, sequer vislumbro ilegalidade na fundamentação do acórdão recorrido, eis que a sentença condenatória transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus. 

Desse modo, e no mesmo sentido exposto pelo acórdão recorrido, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente